Tribunal: TJDFT
Processo: 0743887-84.2024.8.07.0000
Órgão julgador: FABRÍCIO FONTOURA BEZERRA
Órgão colegiado: 7a Turma Cível
Data de publicação: 2024-10-17

Ementa:
Poder Judiciário da União TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO DISTRITO FEDERAL E DOS TERRITÓRIOS Gabinete do Des. Fabrício Fontoura Bezerra Número do processo: 0743887-84.2024.8.07.0000 Classe judicial: AGRAVO DE INSTRUMENTO (202) AGRAVANTE: HUGO ANDRADE ROSA AGRAVADO: BANCO INTER SA, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S.A D E C I S Ã O Trata-se de agravo de instrumento, com pedido de liminar, interposto por HUGO ANDRADE ROSA impugnando a decisão proferida na ação de conhecimento ajuizada contra BANCO INTERS/A, PAGSEGURO INTERNET INSTITUIÇÃO DE PAGAMENTO S/A, que indeferiu a gratuidade de justiça requerida pelo autor. O agravante alega, em síntese, que não possui condições de arcar com o pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, de maneira que faz jus ao benefício. Pede a atribuição de efeito suspensivo e a reforma da decisão impugnada. DECISÃO Nos termos do art. 1.015 do CPC, cabe agravo de instrumento contra decisão que indefere a gratuidade, o qual, recebido no tribunal e distribuído imediatamente, se não for o caso de aplicação do art. 932, III e IV, o relator poderá atribuir efeito suspensivo ao recurso ou deferir, em antecipação de tutela, total ou parcialmente, a pretensão recursal, comunicando ao juiz sua decisão (art. 932, II, 1.019, I, do CPC). Conforme se infere dos autos, o magistrado indeferiu a gratuidade porque o agravante, embora intimado, manteve-se inerte, não comprovando que fazia jus ao benefício. Em sede recursal, o agravante apresenta elementos que, em tese, justificariam a concessão da justiça gratuita. Ademais, há o risco da extinção prematura do feito pelo não recolhimento das custas e honorários. Ante o exposto, empresto efeito suspensivo ao recurso. Comunique-se ao juízo da causa. Intime-se a agravada para apresentar resposta ao agravo. Desembargador FABRÍCIO BEZERRA Relator